Tribunal: STF
Processo: HC 254366
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de capitais. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco de Assis Benevides Gadelha, Chenia Maia Camelo, Francisco Petrônio Dantas Gadelha e Janildo Sales Figueiredo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 207.711/PB (evento 9).



    Os Pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de apropriação indébita e lavagem de capitais (Francisco de Assis); apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de capitais (Chenia Maia); apropriação indébita e falsidade ideológica (Francisco Petrônio e Janildo), tipificados nos arts. 168, § 1º, III, c/c art. 71 e 299 do Código Penal e; art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98 (eventos 2 e 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de justa de causa para a ação penal. Aponta a inépcia da denúncia. Alega atipicidade da conduta ante a ausência dos elementos típicos do crime de apropriação indébita. Aduz que “se por um lado não há indício mínimo de percepção de vantagem; por outro tampouco há qualquer indício de que os Pacientes tinham sob suas gerências a posse ou detenção de recursos financeiros da entidade.”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal ou o adiamento da audiência para o interrogatório dos pacientes até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 9):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por alegada falta de justa causa e atipicidade da conduta imputada aos agravantes. 



    2. A denúncia refere-se à apropriação indébita de recursos recebidos no âmbito do SESI/PB, com narrativa coerente sobre a infração praticada, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, considerando a alegação de atipicidade da conduta dos agravantes, que não teriam posse ou ingerência sobre os recursos do SESI/PB. 



    III. Razões de decidir 



    4. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito. 



    5. A denúncia apresenta lastro probatório mínimo indicativo da autoria e materialidade das infrações imputadas, não se verificando a alegada atipicidade da conduta ou ausência de justa causa. 



    6. O exame aprofundado do conjunto fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus, devendo ser realizado no curso da instrução criminal. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito. 2. A denúncia que apresenta lastro probatório mínimo indicativo da autoria e materialidade das infrações imputadas não pode ser trancada por alegada atipicidade da conduta ou ausência de justa causa."



      De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, assento que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023. 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça estadual, ao analisar a tese defensiva de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, consignou que (evento 6, fl. 5-7):



    “(...).



    O trancamento de ação penal através de Habeas Corpus somente se admite em hipóteses excepcionais, quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade.



    (...).



    Como bem salientado pelo ilustre Procurador de Justiça oficiante, na hipótese, “a acusação repousa em exame da materialidade e indícios da provável autoria, sendo a denúncia oferecida em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, e, por isso mesmo, traz consigo a possibilidade jurídica do pedido, o legítimo interesse de agir e legitimidade ad causam, o que justifica a tramitação da ação penal, cumprindo ao Ministério Público provar, no curso da instrução, os termos da hipotética acusação”. 



    Na hipótese, constato que a magistrada na decisão que recebeu a denúncia (id. 73431786 do processo de origem), rebateu fundamentadamente a teses de ausência de justa causa para ação penal, cujo trecho, para evitar tautologia, transcrevo e adoto como fundamento para decidir:



    ‘Nos autos constam diversos documentos que embasam a presente denúncia, notadamente a Nota Técnica nº 1484 da Controladoria Geral da União (CGU), o IPL 281/2019 e os Procedimentos Investigatórios Criminais, instaurados pelo próprio Ministério Público, que dão subsídios suficientes para fundamentar a propositura da ação penal.



    A denúncia deve ser escudada por elementos de prova que impliquem os denunciados nas práticas criminosas descritas no seu corpo. Revela-se, com isso, que estão foram atendidos os requisitos do art. 41 do CPP, posto que trouxe aos autos a exposição dos fatos tidos como criminosos, detalhando a ação criminosa de cada um dos acusados, possibilitando-os o pleno exercício do seu direito de defesa. 



    Entende-se, com isso, que em havendo suspeita fundada de crime, e existindo elementos idôneos de informação que autorizem a investigação penal do fato tido por delituoso, torna-se legítima a instauração do processo penal, eis que esse impõe, ao poder público, a adoção de providências necessárias ao esclarecimento da verdade real. 



    Nesse ponto, registre-se, por oportuno que não merece amparo a alegação já formulada pela defesa de Francisco de Assis Benevides Gadelha, Chenia Maia Camelo Brito e Francisco Petrônio Dantas Gadelha, acerca da inépcia da inicial, em razão da tipificação contida na denúncia, ser diversa da que ensejou a instauração do IPL 281/2019. Com efeito, cabe ao Ministério Público, na condição de dominus litis, promover a ação penal pública, avaliando se as provas obtidas na fase pré-processual são suficientes para sua propositura, por ser ele o detentor do 'jus persequendi', não estando vinculado, o órgão acusador, a tipificação inicialmente contida no Inquérito Policial. Ademais, conforme se verifica da exposição fática contida na denúncia, dos elementos de prova que embasam a presente ação penal, o IPL 281/2019, é apenas mais deles, uma vez que a inicial acusatória é embasada também nos procedimentos de investigação criminal, conduzidos pelo próprio órgão ministerial. 



    De outra senda, ressalte-se, que igualmente, carece de amparo a alegação levantada pela defesa, acerca da manifesta atipicidade da conduta dos denunciados. Não obstante o teor da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do julgamento do RHC nº 153.058/PE, a ratio decidendi não se aplica à hipótese dos autos, haja vista que a presente ação não se encarta nos parâmetros de incidente do precedente invocado. Isso porque, por ocasião do julgamento do RHC nº 153.058/PE, debatia-se o cometimento do crime de peculato e a incidência da Lei 8.666/93, o que, como claramente se vê da leitura dos autos, não é a hipótese dos autos. 



    Desse modo, a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, estando ausentes as hipóteses de rejeição liminar da denúncia elencadas no art. 395 do CPP, na redação dada pela Lei n° 11.719/2008.’



    Desta forma, analisando detidamente os autos, notadamente a extensa e detalhada exordial acusatória, que possui 90 páginas, verifico a existência do lastro probatório mínimo indicativo da autoria das infrações imputadas aos acusados. 



    Assim, em que pesem os argumentos do impetrante, verifico a presença dos pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, na exordial acusatória (Num. 29122571 - Págs. 01/91), minudente exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas, estando presentes os requisitos insertos no artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Desta forma, nas circunstâncias em que ocorreram os fatos descritos na denúncia e diante dos demais documentos trazidos com a impetração, há, em tese, indícios das práticas delituosas imputadas aos pacientes, não se vislumbrando a alegada atipicidade da conduta ou ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.



    O acervo probatório ora apresentado não demonstra a ausência de justa causa, sendo necessário que a instrução processual chegue ao seu fim para que se apure a verdade real dos fatos. 



    Ademais, entendo precipitado falar em trancamento da ação penal numa fase tão prematura, e com mais razão ao se perceber que há materialidade e indícios de autoria suficientes para subsidiar a presente fase processual. Vale dizer, “não se pode trancar a ação penal, quando descritos, na denúncia, comportamentos típicos, ou seja, quando factíveis e manifestos os indícios de autoria e materialidade delitivas” (STF, HC 91.158/PR, Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 18/09/2007)”.”



    A Corte Superior, ao confirmar o prosseguimento da ação penal ora questionada no presente writ, reputou que:



    “Conforme salientado na decisão ora recorrida, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    Acerca da pretensão de trancamento do feito, asseverou o Tribunal de Justiça:



    (...).



    No caso, apura-se a existência de crime de apropriação indébita de recursos recebidos no âmbito do SESI/PB. Observa-se da denúncia que há narrativa coerente a respeito da infração praticada pelos recorrentes, razão pela qual não há como acolher, nesse momento, a tese defensiva de atipicidade da conduta - por incongruência entre as elementares do tipo penal (que exigem a posse ou detenção sobre o bem) e os cargos dos agravantes (que não possuiriam ingerência sobre os recursos do SESI/PB) - que deverá ser elucidada no decorrer da instrução criminal. 



    Foi como se manifestou a Procuradoria de Justiça da Paraíba:



    Ademais, reconhecer a ausência de justa causa na persecução penal, porque "não se admite a imputação de conduta criminosa de qualquer forma", demandaria, necessariamente, um exame aprofundado do conjunto fático probatório, o que não se mostra viável na via estreita do habeas corpus, mas sim pelas vias ordinárias.  Desse modo, por considerar que a conduta imputada aos pacientes é típica e não está amparada por nenhuma causa extintiva de punibilidade, existindo, ainda, indícios suficientes de autoria e materialidade, não há como abraçar a tese para trancamento da ação penal (e-STJ, fl. 815)



    Saliente-se, nesse ponto, que o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal exige profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe 9/3/2016. Cito também:



    (...).



    Outrossim, acerca das alegações relacionadas aos agravantes Francisco Gadelha e Chenia Maia, nota-se que o Tribunal de origem não se manifestou especificamente sobre os temas no acórdão impugnado, sendo inviável a apreciação das matérias diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.”.



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse contexto, colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DE OBJETO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



      2. O trancamento de ação penal ou de inquérito policial, na via do habeas corpus, só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.



     3. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a representação fiscal para fins penais, não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. 



    4. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 122434-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2016)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. CRIME ELEITORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A AFASTAR, DESDE LOGO, A RESPONSABILIDADE PENAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção de inquéritos e ações penais de forma prematura, via habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. Precedentes. No caso, não se constata nenhuma da hipóteses que justificariam o trancamento excepcional do procedimento investigativo. 



    2. Pelo menos na via estreita do habeas corpus, os fatos objeto de investigação possuem relevância jurídica para o âmbito penal, razão pela qual se torna ilegítimo suprimir, desde logo, as funções institucionais dos órgãos competentes pela investigação criminal. Ademais, o deslinde das diversas questões aqui suscitadas demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    3. A simples notitia criminis não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sanável via habeas corpus, especialmente quando não há qualquer informação de que o paciente esteja na iminência de ser preso. Precedentes. 



    4. Ordem denegada.” 



    (HC 119.172/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 05.5.2014).



    Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva atipicidade da conduta e ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente